Tribunal: TJDFT
Processo: 0003513-31.2015.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DE ESCRITURA PÚBLICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. PROCURAÇÃO. OUTORGA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. OUTORGA. OBJETO. PLENOS PODERES DE DISPOSIÇÃO SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE À OUTORGANTE. NOTÁRIA. CULPA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS DE IDENTIDADE COM MATRIZ IDÊNTICA AO OFICIAL. FALSIDADE NÃO AFERÍVEL PELOS CUIDADOS DE PRAXE E USUALMENTE EXIGIDOS. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATARA DE FALSIDADE GROSSEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE CARTORÁRIO PELA LAVRATURA DO ATO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ORIENTADA PELA CULPA (LEI No 8.935/94, ART. 22). TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 842.846). CULPA AUSENTE. ATOS CARTORÁRIOS SUBSEQUENTES. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. ATOS DERIVADOS DA FRAUDE INICIAL. NEGLIGÊNCIA DO NOTÁRIO E REGISTRADOR AUSENTE. CULPA DESQUALIFICADA. RESPONSABILIZAÇÃO INVIABILIZADA. REGISTRADOR. INSERÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPUTAÇÃO E CULPA NA CONSUMAÇÃO DE REGISTRO. DESNECESSIDADE QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO. REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA AUSENTE. IMPUTAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO PELA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. ELISÃO. APELAÇÃO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO REGISTRADOR PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1 - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2 - Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3 - A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4 - A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

5 - Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

6 - Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.